Tribunal: TJPA
Processo: 0017960-89.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10497 - Subsídios
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017960-89.2011.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MARICELIA SILVA NOBRE E OUTROS, MARLUCE DE FATIMA FERNANDES DA SILVA, SILVIA CLEIDE LOBATO DE AZEVEDO DA SILVA, ODIVANIL AMADOR PINHO, ALEX ANDRE PEREIRA MACIEL, JENIJUNIO DOS SANTOS, MARIA DO SOCORRO PAZ BENTES DE OLIVEIRA, MARIA DAS GRACAS GOMES AMARAL, MARIA DAS GRACAS DA CUNHA NASCIMENTO, JOSE ROMILDO MARQUES FERREIRA, CARLA CHRISTIANE BENTES PEREIRA, FRANCISCO WILLAMS CAMPOS LIMA, ANTONIA ARAUJO, ANGELA MARIA AMARAL RIBEIRO, MARIA HELENA RIBEIRO DA COSTA, ELIZABETH RIBEIRO DE FIGUEIREDO, MARIA DE GUADALUPE LEAL BITTENCOURT, IRANILDES DA CONCEICAO SILVA, TEREZA NUNES DA SILVA, REJANE RAMALHO LEAL SOEIRO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº 0017960-89.2011.8.14.0301

Órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante: Município de Belém

Apelados: MARLUCE DE FÁTIMA FERNANDES DA SILVA e outros

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELOS EXEQUENTES. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO PELO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO E APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CÁLCULO NO MOMENTO OPORTUNO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer da apelação cível e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela
Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0017960-89.2011.8.14.0301

Órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante: Município de Belém

Apelados: MARLUCE DE FÁTIMA FERNANDES DA SILVA e outros

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA, que, em CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL ajuizada por MARLUCE DE FÁTIMA FERNANDES DA SILVA e OUTROS, julgou procedente o pedido para homologar o valor exequendo de R$1.450.311,22, a qual foi proferida nos seguintes termos:

“
Dispositivo.

Diante do exposto,
HOMOLOGO
o valor exequendo de R$ 1.450.311,22 (um milhão, quatrocentos e cinquenta mil, trezentos e onze reais e vinte e dois centavos), dando procedência total ao pedido inicial, na forma do art. 487, I do CPC/15.”

Irresignado, o
Município de Belém
opôs
embargos de declaração
alegando que a impugnação foi apresentada em tempo hábil, mas, em razão de erro material, a peça foi protocolada em outro processo.

Contrarrazões aos embargos de declaração no id 12855508.

O Juízo
a quo
rejeitou os embargos de declaração, conforme id 12855521.

Ainda inconformado, o Município de Belém interpôs o presente recurso de apelação,
requerendo a reforma da sentença de 1º grau.

Sustenta que o Magistrado afirmou na sentença que o Município de Belém não impugnou, embora intimado regularmente. Porém, o que ocorreu foi um erro material, não intencional, que culminou com a juntada da peça em outros autos, dentro do prazo legal.

Ressalta que embora tenha apresentado embargos de declaração comprovando o equívoco no protocolo da peça de impugnação à execução, a Sentença de Id. 60295112, proferida nos Embargos de Declaração opostos pelo Município, nada disse a respeito da matéria de ordem pública suscitada pelo Município, mantendo ilesa a Sentença de id 12855503, que homologou os cálculos unilaterais e desfundamentados dos Exequentes, tão somente em face da suposta e virtual “ausência” de impugnação do Município.

Nessa senda, reitera que a peça de impugnação foi a protocolada equivocadamente nos autos do processo nº 0011302-44.2014.8.14.0301, mas que a ocorrência de erro material, praticado de boa-fé, como no presente caso, não pode ocasionar prejuízo à parte, uma vez que se trata de erro escusável e aceitável à média das pessoas.

Afirma que há divergência entre os valores informados como vencimento dos autores e o montante constante do único contracheque apresentado por cada exequente para comprovar.

Assevera que o cálculo apresentado pelos autores e homologado pelo juízo, o valor informado como “Vencimento Recebido” não confere com o valor lançado no único contracheque apresentado por cada autor, afora que os cálculos apresentados também não informam os índices de correção monetária, bem como os termos inicial e final da aplicação dos juros de mora e da correção monetária.

Assim, pugna pela reforma da sentença, com vistas à adequação dos cálculos, a fim de que a execução não ofenda o princípio da execução menos gravosa, inserto no artigo 805 do CPC/2015.

Pondera que na Sentença de Id. 60295112, a determinação - antes do trânsito em julgado da Sentença de ID12855503, de expedição de ofício requisitório de RPV, em favor da Exequente da ANTONIA ARAÚJO, atendendo a petitório de Id.53766414, possui vício.

Por fim, requer que, caso não entenda a E. Turma Recursal pelo conhecimento da Apelação ora manejada, seja aplicado o princípio da fungibilidade recursal no caso vertente, com vistas que seja recebida como Agravo de Instrumento, para que, superada a questão a respeito da fungibilidade recursal, seja julgada a insurgência como entender de direito.

Desse pomo, requer:

“1. Caso não entenda a E. Turma Recursal pelo conhecimento da Apelação ora manejada, seja aplicado o princípio da fungibilidade recursal no caso vertente, com vistas que seja recebida como Agravo de Instrumento, para que, superada a questão a respeito da fungibilidade recursal, seja julgada a insurgência como entender de direito;

2. A reforma da Sentença de Id. 60295112 e, consequentemente, da Sentença de fls.453/454, a fim de que sejam os cálculos refeitos e excluídas as diferenças apuradas e apontadas pelo Município;

3. Seja tornado sem efeito a referida determinação de expedição de RPV em favor da Exequente da ANTONIA ARAÚJO, consoante as razões acima dissertadas.”

Decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões ao recurso. (id 12855528)

A Procuradoria de Justiça se absteve de intervir nos presentes autos. (id 12993132).

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Cuida-se de cumprimento de sentença proposta por MARLUCE DE FÁTIMA FERNANDES DA SILVA e outros, em face do Município de Belém, julgado procedente para homologar o valor exequendo de R$ 1.450.311,22 (um milhão, quatrocentos e cinquenta mil, trezentos e onze reais e vinte e dois centavos), dando procedência total ao pedido inicial, na forma do art. 487, I do CPC/15.

Irresignado, o Município apelante aduz que o valor apresentado na planilha de cálculos pelos exequentes e homologado pelo Juízo
a quo
apresenta irregularidades.

Tal insurgência não merece prosperar.

À vista disso, o art. 525, §4º do CPC, estabelece: “
quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença
, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de rejeição liminar dessa impugnação
".

Desse modo, o referido artigo estipula a necessidade de declaração pelo executado
do valor que entende devido
. Assim, em caso de não indicação do valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação deverá ser liminarmente rejeitada.

Portanto, é de se reconhecer a imposição do ônus de indicar imediatamente o montante devido sempre que a alegação empreendida pela parte que oferece impugnação ao cumprimento de sentença tende à minoração do valor executado.
Nesse sentido, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. BRASIL TELECOM S/A. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILIQUIDEZ DO TÍTULO. MATÉRIA PRECLUSA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO LIMINAR. CABIMENTO. ART. 475-L, § 2º, DO CPC MULTA DO ART. 475-J DO CPC. ÓBICE DA SÚMULA 283/STF. 1. Para fins do art. 543-C do CPC:"
Na hipótese do art. 475-L, § 2º, do CPC, é indispensável apontar, na petição de impugnação ao cumprimento de sentença, a parcela incontroversa do débito, bem como as incorreções encontradas nos cálculos do credor, sob pena de rejeição liminar da petição, não se admitindo emenda à inicial".
2. (...) ”3. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO, EM PARTE, E DESPROVIDO”. ( REsp 1387248/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/05/2014, DJe 19/05/2014).
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR SUPOSTAMENTE CORRETO. REJEIÇÃO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 475-L, § 2º, DO CPC. PENHORA. MARCA" JORNAL DO BRASIL ". SUBSTITUIÇÃO. INDEFERIMENTO. BEM DE DIFÍCIL ALIENAÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Por expressa disposição legal (art. 475-L, § 2º, do CPC), quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, deverá declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de rejeição liminar dessa impugnação. 2. (...) 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1106962/AL, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 29/04/2014).

No mesmo sentido, entende este E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE PLANILHA COM OS VALORES DISCRIMINADOS. IMPUGNAÇÃO LIMINARMENTE REJEITADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 535, § 2º DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.Trata-se de agravo de instrumento interposto de decisão que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença, em razão de esta não ter sido instruída com planilha contendo os valores que o impugnante entende devidos, conforme determina o art. 535, §2º, do CPC.

2. O
magistrado de piso agiu com acerto ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, pois o agravante apresentou impugnação alegando irregularidade nos cálculos apresentados, no entanto, deixou de observar a regra contida no artigo 535, § 2º do CPC, uma vez que não foram apresentados os cálculos que entende ser correto.

3. Decisão agravada que não merece ser reformada, devendo ser negado provimento ao recurso. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805060-85.2022.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/11/2022)

No caso em tela, verifica-se que o apelante apenas alega genericamente a existência de irregularidades nos cálculos apresentados pelos apelados,
sem, contudo, apresentar o que o entende ser devido.

Apontar, simplesmente, o valor que entende correto não é suficiente, cabendo ao executado demonstrar clareza, com base em seu cálculo, onde se encontra o erro do exequente, bem como as razões que demonstram que o valor diz dever é correto.

Com efeito, assim com é exigido do exequente que junte a memória de cálculo devidamente atualizada, nos termos do §4 do art. 525 e 798, I, b, ambos do CPC, também é dever do executado que apresente seu cálculo, com o fim de evitar alegação genérica e desprovida de fundamento.

O executado, ora apelante, se limitou a apresentar uma tabela (nos autos da impugnação à execução) que indica divergência entre os valores que são informados como vencimentos dos autores e o montante constante do único contracheque por cada exequente para comprovar, sem, contudo, apontar qual valor exigido a maior ou a quantidade incontroversa.

Por esses motivos, é de se reafirmar o acerto da decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

Desse modo, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, nos termos da fundamentação supra, para manter a sentença guerreada em todos os seus termos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 10/10/2023